Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de processo oriundo da Segunda Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403